Tribunal: TJSP
Processo: 2066375-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexigibilidade de empréstimo consignado e de indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora, para determinar que o banco réu se abstenha de proceder com novos descontos das parcelas dos mútuos ainda ativos, a partir da ciência da decisão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de inexigibilidade de empréstimo consignado e de indenização por danos morais. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora, para determinar que o banco réu se abstenha de proceder com novos descontos das parcelas dos mútuos ainda ativos, a partir da ciência da decisão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 por desconto realizado. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de aplicação que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.